Tribunal: TJDFT
Processo: 0745586-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
Vistos etc. Foi interposto um primeiro agravo contra decisão que impôs medidas constritivas de bens em ação de divórcio litigioso proposta contra o ora Agravante. À ocasião não conheci do agravo porque as alegações não foram previamente submetidas ao1o Grau, nos seguintes termos: "Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que deferiu medida constritiva de bens em ação de divórcio. Diz o Agravante que ainda não foi intimado da decisão. Verificado o andamento do processo 0705060-78.2023.8.07.0019, ação de divórcio, vê-se que o Agravante ainda não foi citado. O duplo grau de jurisdição é essencial para o conhecimento do agravo, ou seja, o Agravante deverá submeter suas razões ao Juízo de origem antes de utilizar-se da via recursal, até porque suas razões, em tese, podem ser acolhidas. Ante o exposto nego seguimento ao recurso (Art.932, inciso III do CPC). Comunique-se. Intime-se. Após, arquivem-se". Retomado o curso do processo, o mesmo Agravante continuou não expondo suas alegações ao Juízo de origem. Sobreveio Decisão onde se apreciou um pedido formulado pela Autora (que foi indeferido) e apenas se declarou que se considerava o Réu citado desde o seu comparecimento espontâneo que se deu em 12/07/2023. Ainda que se possa considerar que essa última Decisão tenha sido um indeferimento tácito das pretensões veiculadas no agravo de instrumento, verifica-se que a nova interposição do agravo se mostra intempestiva. Sucede que a Decisão referida é datada de 23/08/2023, publicada em 25/08 e com início de contagem do prazo no dia seguinte. Em 28/08/2023 o Agravante atravessou petição dizendo "ciente. sem interesse de manifestação". Contado o prazo para interposição do agravo da decisão publicada em agosto, vê-se que o presente recurso foi protocolado em outubro (23/10/2023), portanto, muito além do prazo legal. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso por ser manifestamente intempestivo (Art. 932, III, do CPC). Baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator